Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO CONSENSUAL. BENS MÓVEIS. RENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. ARBITRAMENTO COM BASE EM LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os ex-cônjuges contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de partilha de bens cumulada com arbitramento de alugueres, reconhecendo a meação sobre imóvel e bens móveis, e fixando indenização pelo uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:

(i) Verificar a existência de renúncia válida aos bens móveis;
(ii) Avaliar a ocorrência de julgamento extra petita;
(iii) Analisar a necessidade de produção de prova pericial para fixação de indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração genérica de inexistência de bens em escritura de divórcio extrajudicial não configura renúncia expressa, nos termos do art. 114 do Código Civil.
4. A sentença respeitou os limites da demanda, não havendo julgamento extra petita, pois a partilha dos bens móveis foi expressamente requerida pela autora em diversas fases do processo.
5. A fixação da indenização pelo uso exclusivo do imóvel com base em laudo de oficial de justiça é válida, pois o documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo desnecessária perícia técnica na ausência de impugnação fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e não providos. Determinado o desentranhamento das contrarrazões intempestivas.

Tese de julgamento:
1. A renúncia à partilha de bens deve ser expressa e inequívoca, não se presumindo de cláusulas genéricas.
2. Não configura julgamento extra petita a decisão que se mantém nos limites dos pedidos formulados.
3. A avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça é suficiente para fixação de indenização por uso exclusivo, salvo prova robusta em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 114, 1.319, 1.326; CPC, arts. 85, §11, 492, 464, §1o, I.